Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008597-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0016-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA - CPF: 502.744.651-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008597-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, para não comprometerem a subsistência do servidor público com o superendividamento, principalmente em razão do caráter alimentar (julgados do STJ nesse sentido).

Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008597-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008597-26.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu em parte a tutela de urgência “
para limitar o somatório dos descontos dos empréstimos consignados e demais parcelas dos contratos bancários indicados nos autos (cf. ids. 53648751/53648757), ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos/salário líquidos da parte Autora, tomando como base de cálculo os proventos salariais no montante líquido de R$ 9.670,85 (nove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), contanto que o produto do somatório dos descontos não ultrapasse o valor médio de R$ 2.901,26 (dois mil, novecentos e um reais e vinte e seis centavos) – o que representa o limite mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido mensal –, e proporcionalmente reduzidas as prestações de cada empréstimo respectivo, prorrogando-se percentual do saldo devedor em novas prestações”
.

O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Aduz que “
o desconto direto na conta do contratante não representa apenas uma forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá um adimplemento automático por parte do devedor, permitindo, assim, uma concessão de crédito com menor margem de risco à Instituição Financeira
”
.

Diz que, no caso, não se trata de conta salário, mas de conta-corrente, portanto os valores ali disponíveis, mesmo que provenientes de verba salarial, podem ser utilizados para atender outras obrigações de natureza não alimentar, desde que haja essa previsão contratual, como nesta hipótese.

Aponta violação dos artigos 313 e 314 do Código Civil, diante da não observância das cláusulas que estabelecem a forma de pagamento e os valores das prestações.

Efeito suspensivo indeferido (ID 87799993).

Contraminuta no ID 90864976.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008597-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou em juízo sob a alegação de que é servidor público municipal e precisou realizar diversos empréstimos consignados que comprometem mensalmente quase 50% da sua renda.

O Decreto Estatual 691/2016 disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, assim como o Decreto 3.008/2010, estabelece o teto de 30% da remuneração líquida do servidor para as consignações facultativas em folha e de 15% para os cartões de crédito. Já a Lei 10.820/2003 limita o desconto nos benefícios de aposentadoria e pensão dos empregados regidos pela CLT em 30% para o empréstimo e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito.

Todavia, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque.

Portanto, é admitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito, mas essa prática tem de ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais e leva ao superendividamento da população.

Essa limitação garante ao mesmo tempo o adimplemento à instituição credora e o mínimo existencial para o servidor, que fica distanciado do consumismo excessivo, realidade que não pode passar despercebida pelo Poder Público, cujo dever é zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA No 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. 1.

(...)
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no AREsp 647.042/SC, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2017, DJe de 04/10/2017).

O agravante ressalta que, “
o desconto em conta corrente não se trata de penhora de vencimentos e/ou prática abusiva, mas sim cláusula inserida no contrato de empréstimo que versa autorização para o Banco debitar da conta corrente valor suficiente para quitar a parcela da operação, prática corriqueira em operações dessa natureza
”.

Porém, ao contrário dessa alegação, o autor comprovou que todos os abatimentos feitos pelo requerido são diretamente no holerite e denominados “B.BRASIL CONSIGNAÇÃO”.

Ademais, se na conta é creditado o salário, é evidente que o débito de empréstimo bancário irá automaticamente consumi-lo e, por consequência, prejudicar de forma drástica a manutenção do agravado com um mínimo substancial.

Além disso, a matéria está associada ao princípio da dignidade humana, de índole constitucional (art. 1o, III, da CF) e que atinge a ordem pública.

O art. 300 do CPC preconiza que a

“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

O holerite anexado à lide atesta que os abatimentos são superiores ao limite de 30%, o que demonstra a probabilidade do direito.

O perigo de dano é flagrante, visto que os descontos consignados implicarão em redução injustificada dos proventos, que têm natureza alimentar.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das deduções, a tutela poderá ser facilmente revogada e, com isso, os descontos retornarão.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO INDEFERIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, para não comprometer o sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.

Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)”.
(AI 1012743-47.2020.8.11.0000, julgado em 28/10/2020).

E ainda:

AI 1021423-21.2020.8.11.0000;

AP 1029476-96.2019.8.11.0041;

AP 1027631-97.2017.8.11.0041;

AP 1026625-55.2017.8.11.0041;

AP 1009546-63.2017.8.11.0041;

AP 0008680-74.2010.8.11.0055.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021